Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705609-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTER SIMPLICIO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VALTER SIMPLICIO DE MELO (ID 55807784) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 182336625 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada proposta por JOSÉ VALTER SIMPLICIO DE MELO contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, devidamente qualificados nos autos. A parte autora relata que participou do Concurso Público para admissão ao curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 04/2023, conforme comprovante de inscrição ao ID 182234709. Informa ter o certame sofrido diversas alterações relacionadas à nota de corte. Alega ter sido eliminado do concurso, devido a modificação da pontuação mínima, realizada 6 (seis) meses após resultado inicial. Dessa feita, a nota de corte passou a ser 47,7922 pontos e o autor obteve 46,75 pontos. Contudo, a parte autora atribui a sua eliminação a essa última alteração, posto que com a nota de corte anteriormente estipulada, a saber, 46,2 pontos, restaria aprovado no Concurso para Polícia Militar do Distrito Federal. Ademais, alega ilegalidades e erros grosseiros presentes em 3 (três) questões da prova de no 3 do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, a saber: Questão n° 03 de Língua Portuguesa; Questão n°44 de Direitos Humanos e Questão n° 49 de Direito Administrativo. Defende a existência de flagrante ilegalidade na prova objetiva e equívocos da banca. Considera o dever de anular a questão n.4 de Língua Portuguesa, uma vez que não há alternativa correta. Defende que a palavra “NESSE”, considerada pela questão como pronome, é uma união entre palavras gramaticais, “EM + ESSE”, preposição e pronome demonstrativo, respectivamente. Noticia que a questão n. 44 de Direitos Humanos possui duas possibilidades de resposta, por serem trechos extraídos de uma mesma bibliografia e estarem fora do contexto apresentado. Aduz não encontrar o assunto cobrado na questão n.49 de Atualidades, conforme bibliografia indicada pelo edital. A parte autora juntou cópia do recurso administrativo, que solicita a mudança do valor da pontuação da nota da prova discursiva. (ID 180124054). Pugna pela impossibilidade de majoração do cálculo de nota, sob o argumento de violação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da isonomia. Informa que a ilegalidade realizada pelo concurso, ao majorar a nota de corte para cima, eliminou não só o requerente, como também 450 (quatrocentos e cinquenta) outros candidatos. Relata ter o autor 45 (quarenta e cinco) acertos na prova objetiva. Informa que a nota de corte, diante da determinação do Tribunal de Contas, corresponde a um total de 46 (quarenta e seis) questões corretas. Requer, após a exposição das razões jurídicas, a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato que majorou a nota de corte do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Subsidiariamente, ainda em sede de liminar, requer que seja reconhecida a ilegalidade das questões n° 03 de Língua Portuguesa; n° 44 de Direitos Humanos e n° 49 de Direito Administrativo, e atribuída a pontuação correspondente, a fim de garantir uma nova classificação no certame e assegurar a participação nas demais fases. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o RELATÓRIO. DECIDO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Concedo a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende a anulação do ato administrativo que majorou a nota de corte de 46,2 pontos para 47,79, que corresponde a 46 questões respondidas corretamente. Ainda requer a anulação das questões ° 03 de Língua Portuguesa; n° 44 de Direitos Humanos e n° 49 de Direito Administrativo da prova de n.3 do concurso para Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 04/2023. A parte autora entrou com recurso administrativo solicitando a mudança do valor da pontuação da nota da prova discursiva. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249). De outro lado, o STF tem precedentes pela possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, nos casos de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021;RE 1282760; AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020). Com efeito, a atuação judicial é medida excepcional. Somente é cabível quando a irregularidade for evidente, cuja constatação seja realizada por mínimo exercício intelectivo. Em análise preliminar, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário sem a devida instrução processual. É necessária a incursão probatória, inclusive mediante o contraditório exercido pela banca examinadora, para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que a questão impugnada contém ilegalidade. Não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios objetivos do edital na correção da prova objetiva, bem como na redistribuição dos pontos diante das anulações de questões ocorridas. É o entendimento do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (TJ-DF07082034920218070018 1439177, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). O edital é a lei do concurso público. As regras do instrumento convocatório vinculam a Administração e os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. A observância ao instrumento convocatório é forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, além de conferir tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Em juízo de cognição sumária, inexiste probabilidade do direito alegado. A ausência desse requisito impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se. Inconformado, alega o agravante que o Poder Judiciário não aprecia matérias de competência da Administração Pública, mas pode interferir em excepcional erro grosseiro, realizando distinguishing em relação à tese do Tema 485/STF. Aponta existência de ilegalidade nas questões 3, 44 e 49 por ausência de resposta correta, duplicidade de respostas ou assunto fora do disposto no edital, sustentando que a banca examinadora contraria os princípios fundamentais que norteiam a Administração Pública. Argumenta haver ilegalidade também na resposta do recurso administrativo apresentado, porque constou apenas a divulgação de parecer com os itens que foram anulados, desrespeitando o princípio da motivação dos atos administrativos e mitigando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Situa o perigo da demora na impossibilidade de seguir no certame. Requer a suspensão dos efeitos produzidos com a divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato, bem como que o Instituto AOCP anule as questões e recalcule a nota do agravante, assegurando a participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária. Recurso sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça (decisão de ID 182336625 dos autos de referência). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Cediço que não compete ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que tidas por polêmicas ou controvertidas, restringindo-se eventual análise aos aspectos da legalidade formal. Com efeito, descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. No entanto, para se averiguar a suposta ilegalidade apontada, há a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de apreciar a irregularidade das questões impugnadas da prova objetiva, uma vez que afeta diretamente a esfera jurídica dos demais candidatos e depende de profissionais habilitados examinarem o conteúdo das questões da prova e compará-los às regras do edital. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSITIVA A NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS PROVAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este Tribunal versa sobre a possibilidade (ou não) de conceder a tutela de urgência para suspender os efeitos da divulgação do gabarito definitivo e assegurar a participação do agravante nas demais etapas do certame para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. II. No caso concreto, o agravante sustenta que participou da etapa de prova objetiva, cujas assertivas estariam repletas de irregularidades (erros evidentes e exigência de conteúdo não especificado no edital do certame). III. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, à apreciação da irregularidade das quatro questões (impugnadas) da prova objetiva, dados os riscos de afetação à esfera jurídica dos demais candidatos. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a tutela provisória de urgência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806532, 07383521420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar a suposta ilegalidade no gabarito e correção das questões da prova objetiva do Concurso Público para admissão ao curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, e que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador